Tribunal: TJES
Processo: 5000287-50.2024.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000287-50.2024.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: DIMAS BARBOSA DA SILVA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. OPÇÃO PELO SUBSÍDIO (LC 420/2007). PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DOS PROVENTOS COM BASE NO GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR. APLICABILIDADE DOS ARTS. 48, II, E 87, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 3.196/1978. REVOGAÇÃO SOMENTE EM 2020 (LC 943/2020). DIREITO ADQUIRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000287-50.2024.8.08.0061

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: DIMAS BARBOSA DA SILVA

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. PRETENSÃO DE CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NO GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR. ARTIGOS 48 E 87 DA LEI ESTADUAL Nº 3.196/78. MILITAR OPTANTE PELO REGIME DE SUBSÍDIO (LCE 420/2007). INCOMPATIBILIDADE DE REGIMES. RENÚNCIA EXPRESSA ÀS VANTAGENS DO MODELO DE SOLDO. TESE FIXADA NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (PUIL) Nº 1249/2025. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Do Mérito:
Trata-se de recursos inominados interpostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pelo IPAJM em face de sentença que julgou procedente o pedido autoral, condenando os recorrentes a revisarem os proventos de inatividade do autor com base no subsídio do grau hierárquico superior, nos termos da Lei nº 3.196/78.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de militar estadual, optante pelo regime de subsídio (LCE 420/2007), usufruir de benefício previsto na legislação do regime anterior (soldo - Lei 3.196/78), qual seja, o cálculo dos proventos com base no posto imediato ao passar para a inatividade.

Da Uniformização de Jurisprudência:
A matéria foi recentemente pacificada pela Turma de Uniformização de Interpretação de Lei deste sistema de Juizados Especiais, no julgamento do
PUIL nº 1249/2025
(Ref. RI 0021574-52.2020.8.08.0011), Relator Juiz Rafael Fracalossi Menezes.

Tese Vinculante:
O referido julgado fixou a seguinte tese:
"A opção do militar da reserva pelo regime de subsídio implica renúncia expressa ao modelo remuneratório baseado em soldos, afastando, por consequência, o direito à promoção automática e à percepção de proventos com base em grau hierárquico superior, conforme previstos nos artigos 48 e 87 da Lei Estadual nº 3.196/78, por configurarem vantagens vinculadas exclusivamente ao regime de soldos"

.

Aplicação ao Caso Concreto:
Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora optou voluntariamente pela modalidade de remuneração por subsídio instituída pela Lei Complementar nº 420/2007

. Consoante o art.

17, § 7º da referida Lei Complementar, tal opção implica renúncia expressa ao modelo de remuneração por soldos e suas vantagens inerentes

.

Dessa forma, independentemente da data da transferência para a inatividade ter ocorrido antes da vigência da LCE nº 943/2020 (que revogou expressamente os dispositivos do estatuto), não há direito adquirido à regra de cálculo do regime antigo, pois a incompatibilidade sistêmica e a renúncia operaram-se no momento da adesão ao subsídio. A base de cálculo dos proventos deve ser estritamente o subsídio do posto ou graduação efetivamente ocupado na data da inatividade, conforme arts.

10 e 19 da LCE 420/2007
.

A sentença de origem, ao aplicar regra de regime jurídico diverso daquele ao qual o servidor se vinculou, contrariou a tese uniformizada e o princípio da legalidade estrita, merecendo reforma integral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados interpostos e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
para reformar a sentença de piso e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, nos termos da fundamentação supra e em consonância com a tese fixada no PUIL nº 1249/2025.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão do provimento do recurso (art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95).

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)